Tribunal: TJMT
Processo: 1009982-77.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1009982-77.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), CONSORCIO C. L. E. ARENA PANTANAL - CNPJ: 18.323.647/0001-10 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0004-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURIDICA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – AUSËNCIA DE COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
(...) Na linha jurisprudencial desta Corte o fato de a pessoa jurídica encontrar-se em situação de recuperação judicial, por si só, não lhe confere o direito aos benefícios da justiça gratuita. (...)
(STJ – AgInt no AREsp 1011867/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/5/2018, DJe 1/6/2018).

2. Ausentes elementos comprobatórios da hipossuficiência financeira, é o caso de não concessão do benefício.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: CONSORCIO C.L.E. ARENA PANTANAL

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CONSÓRCIO C. L. E. ARENA PANTANAL
contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de não fazer c/c Obrigação de Fazer com pedido de Antecipação de Tutela no. 16971-27.2018.8.11.0041, proposta em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e, determinou o recolhimento das custas processuais devidas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

Aduz a Agravante, que ingressou com Ação de Obrigação de não Fazer c/c Obrigação de Fazer com pedido de Antecipação de Tutela, em face do Estado de Mato Grosso, com o fito de o Agravado ser impedido legalmente de coagir ou obrigar o Consórcio C.L.E. Arena Pantanal, a realizar qualquer ação de funcionamento dos sistemas informatizados do Complexo Arena Pantanal, bem como seja impedido de obrigar o Agravante a contratar seguro de execução de obra do Complexo Arena Pantanal, e que o Estado seja obrigado a retomar o contrato, objetivando a finalização da obra.

Na oportunidade, pugnou pela concessão do benefício de gratuidade da justiça, alegando não estar em condições de pagar as custas processais, e por ser hipossuficiente na forma da lei, tendo em vista que o Consórcio C.L.E, ora Agravante é constituído por duas empresas, a saber
Etel Engenharia
e
Canal Livre Engenharia
, a primeira se encontra em processo de recuperação judicial e, a segunda atravessa por dificuldades financeiras, fazendo prova com extratos do Serasa e andamento processual em recuperação judicial.

Afirma que, para corroborar com as alegações de hipossuficiência, tem-se que o Agravante possui vários processos de cobrança contra ela e as duas empresas que a compõem, o que comprova a sua condição econômica fragilizada, ao ponto de não estar em condições de arcar com os pagamentos de seus funcionários e empréstimos realizados junto a instituições financeiras, a exemplo da Caixa Econômica Federal.

Assegura que, as questões destacadas no presente Agravo de Instrumento comprovam a imperiosa necessidade da concessão da tutela recursal, uma vez que depende da isenção do pagamento das custas e despesas para o regular desenvolvimento do processo, sob pena de prejuízos processuais irreparáveis, tendo em vista que, na decisão agravada, restou consignado o prazo de 15 (quinze) dias para a Agravante recolher as custas e as despesas processuais prévias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Juntou documentos anexos ao arquivo virtual.

Acostou-se no ID no 9000199 a guia de recolhimento do preparo recursal e seu respectivo comprovante de pagamento.

O pedido de liminar foi indeferido por esta Relatora no ID n. 9275953.

As contrarrazões vieram no ID n. 16354487, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 21153998 manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá,1o de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020